Tribunal: TJMT
Processo: 1011924-08.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011924-08.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Representação em Juízo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADRIANO GONCALVES DA SILVA - CPF: 513.472.611-68 (ADVOGADO), ANTONIO JOAO GONCALVES DA SILVA - CPF: 559.388.841-87 (AGRAVANTE), ADRIANO GONCALVES DA SILVA - CPF: 513.472.611-68 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA - CNPJ: 37.464.948/0001-08 (AGRAVADO), MARIA DAS DORES GONCALVES DA SILVA - CPF: 513.376.061-20 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Marcio Vidal (Convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

EMENTA
:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO –
IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – VÍCIO SANÁVEL – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA SANAR O VÍCIO – FAZENDA PÚBLICA REPRESENTADA POR ADVOGADO PARTICULAR CONTRATADO – POSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, uma vez constatada a deficiência na representação processual, é necessária a intimação pessoal da parte, a fim de que supra tal vício, não sendo suficiente a intimação do advogado pelo órgão de imprensa oficial.

2. O defeito de representação é vicio sanável, que pode ser corrigido a qualquer tempo e grau de jurisdição, a teor do disposto no artigo
76
, do
CPC
.

3. Ademais,
consoante
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não obstante ser a Fazenda Pública, via de regra, representada judicialmente por corpo de procuradores, constituído por servidores públicos, nada obsta que o município contrate advogados particulares para representação judicial ou consultoria jurídica, hipótese na qual é necessária a apresentação do respectivo instrumento de mandado
.

4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM EFEITO DEVOLUTIVO E SUSPENSIVO
”, interposto por
ANTÔNIO JOÃO GONÇALVES DA SILVA, ADRIANO GONÇALVES DA SILVA
e
MARIA DAS DORES GONÇALVES DA SILVA
, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Pedro Flory Diniz Nogueira, no processo n.o 0002372-16.2017.8.11.0010, cujo trâmite ocorre na Segunda Vara da Comarca de Jaciara, MT, que saneou o feito e rejeitou a preliminar arguida por suposta irregularidade de representação processual, nos seguintes termos (ID. 113016627 – autos n.o 0002372-16.2017.8.11.0010):

“Vistos, etc.

Trata-se de ação de usucapião proposta pelo MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA em desfavor de ANTONIO JOÃO GONÇALVES DA SILVA, MARIA DAS DORES GONÇALVES DA SILVA e ADRIANO GONÇALVES DA SILVA, na qual todos estão qualificados nos autos.

A parte autora alega ser possuidora do imóvel
sub judice
há mais de 40 anos.

Aduz, em síntese, que o imóvel de propriedade dos réus, identificado como uma área de terras denominada de “ESTÁDIO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA”, com inscrição urbana 02.1.006.0300001, medindo 5.4000 m2, objeto da matrícula n° 3193 do CRI de Jaciara-MT, foi doado de forma verbal pelo Sr. RAIMUNDO NONATO, pai dos requeridos, ao então prefeito de Jaciara, Sr. MARCIO CACIANO.

Recebida a inicial, foi determinada a citação dos réus e dos confinantes, bem como a intimação das fazendas (ID. 59886767 – pg. 34).

As fazendas manifestaram desinteresse no feito (ID. 59886767 – pg. 51, 53 e 56).

Regularmente citados (ID. 59886767 – pg. 88), os réus apresentaram contestação, oportunidade em que argumentaram que a petição inicial padece de documento válido à sua constituição e prosseguimento, bem como impugnaram o valor da causa.

No mérito, refutaram as alegações de doação e de posse com
animus domini
, arguindo sobre a existência de contrato verbal de comodato firmado entre as partes, e pleiteiam a improcedência da ação (ID. 59886767 – pg. 90 a 102).

Na decisão do ID. 59886768 – pg. 59, foi determinado que a secretaria certificasse sobre a citação e manifestação dos confinantes e terceiros interessados, o que foi devidamente cumprido.

A parte autora impugnou a contestação, rebatendo as teses apresentadas e ratificando os termos de sua pretensão (ID. 86403259).

É o resumo do essencial.

Decido.

DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL

Os réus aduzem que a petição inicial não foi instruída com o instrumento de procuração, requerendo, pois, a extinção do feito, sem resolução do mérito.

Como cediço, a questão da irregularidade da representação processual é vício sanável, conforme preceitua o art. 76 do CPC.

Ipsis litteris
:

Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

Da análise dos autos, especificamente da impugnação à contestação, verifica-se que os patronos da parte autora cuidaram de apresentar procuração com poderes específicos (ID. 86403260), sanando o vício alegado pelos réus.

Deste modo, não há que se falar em extinção do feito sem resolução do mérito, sendo a rejeição da preliminar arguida a medida que se impõe.

DA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA

Noutro giro, os réus impugnam o valor atribuído à causa e pedem que este seja retificado para R$ 440.000,00 (quatrocentos e quarenta mil reais), quantia esta indicada na avaliação que instrui a peça defensiva (ID. 59886768 – pg. 7 a 15).

Sabe que o valor da causa não pode ser fixado por mera estimativa, devendo ser observados os ditames legais sobre o tema previstos nos art. 291 a 293 do CPC.

Com efeito, na usucapião o valor da causa deve corresponder ao preço do bem objeto da ação.

Neste sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – EMENDA À INICIAL – VALOR DA CAUSA – BENEFÍCIO PATRIMONIAL PRETENDIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O valor da causa na ação de usucapião extraordinário, ainda que a pretensão formulada na demanda não tenha imediato proveito econômico, deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelos autores
, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça”.

(N.U 1006999-03.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 15/08/2022) – Sem grifos no original

Pois bem.

In casu
, a parte autora deu à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Assim, observa-se que o valor atribuído à causa não corresponde ao real proveito econômico a ser auferido com a eventual procedência da demanda, haja vista se tratar de um imóvel urbano com 5.400 m2.

Frisa-se que a impugnação ao valor da causa, veio devidamente acompanhada de avaliação que corrobora a insurgência dos réus.

Dito isso, de rigor o acolhimento da impugnação apresentada.

Por consequência,
determino a alteração do valor da causa para R$ 440.000,00
, com fulcro no § 3o do art. 292 do CPC.

Proceda-se a adequação do recolhimento de custas, se o caso.

Anote-se no Distribuidor.

DA INEXISTÊNCIA DE CONFINANTES

Na certidão do ID. 59886768 – pg. 60, há a informação de que os confinantes não foram citados, vez que não foram indicados seus respectivos nomes nos autos.

Todavia, consta na descrição do imóvel e no memorial descritivo juntados no ID. 91384715, que o bem
sub judice
possui divisas e confrontações pela frente com a Rua Mato Grosso, de um lado com a Avenida Presidente Vargas, de outro com a Rua José Pequeno da Silva e pelos fundos com a Rua n° 1, portanto, não há imóveis vizinhos confrontantes.

As fotografias acostadas com a petição do ID. 86278988 também deixam claro que não há confinantes a serem citados.

Sendo assim, não vislumbro qualquer impossibilidade para prosseguimento do feito.

DO SANEAMENTO DO FEITO

Não vislumbrando qualquer nulidade ou irregularidade aparente, dou o feito por saneado.

Com efeito,
declaro o feito saneado
, fixando como pontos controvertidos a serem elucidados: a) a efetiva doação do imóvel ao prefeito de Jaciara; b) a existência de contrato verbal de comodato firmado entre as partes; c) a demonstração dos requisitos da usucapião: lapso temporal, inexistência de oposição e
animus domini
.

Designo audiência de instrução para o
dia 08 de junho de 2023, às 15h00min.

A audiência será realizada de forma híbrida, facultando-se às partes e testemunhas o comparecimento pessoal, e disponibilizando-se o link – https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDZkOTcwOTMtOGM5NS00MjQ0LTllOTktOGVkNWZhOTgzN2Yx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2246086911-b195-4f2c-b6ca-07943c0e1aca%22%2c%22Oid%22%3a%223f7bcf4e-845a-4c99-8926-10914f66cdbc%22%7d - para aqueles que optarem pela forma virtual.

As partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável.

As partes podem, ainda, apresentar a este Juízo, para homologação, delimitação consensual das questões de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do art. 357 do CPC, a qual se homologada, vincula as partes e o juiz.

Intimem-se as partes para apresentarem o rol de testemunhas, no prazo comum de
15 (dez) dias
, devendo ser observado o disposto nos art. 455 e seguintes do CPC.

Levando em conta a complexidade de causa, limito o número de testemunhas em
03 (três)
, quantidade suficiente para comprovação do único ponto fático controvertido (art. 357, § 7o, do CPC).

Frise-se, por fim, que cabe ao(s) advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do CPC).

Intimem-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 21 de março de 2023.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito”.

As partes agravantes alegam, em síntese, que, a seu ver, a preliminar foi rejeitada equivocadamente, ao argumento de que o advogado do ente público municipal não possui capacidade processual para representá-lo.

Narram que:
“(...) a única pessoa capaz para representar o Autor é a sua Procuradora Geral, devidamente aprovada em concurso público de provas e títulos, e não um advogado particular”
.

Em face dessa situação, depois de discorrerem sobre os

fatos e fundamentos jurídicos que entendem cabíveis à espécie, as partes agravantes, dentre outras alegações e providências, pedem:

“(...)

Diante de todo o exposto, os Agravantes esperam e requerem, com justificada esperança, a reforma da decisão de primeiro grau no sentido de reconhecer o vício insanável de representação processual, extinguindose o feito nos termos do art. 485, VI, do NCPC.

Outrossim, requer a condenação do Autor/Agravado ao pagamento ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

(...)”.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido, consoante decisão lançada no ID. 170341155.

A parte agravada, intimada, apresentou contrarrazões, por via das quais impugna integralmente os fundamentos do recurso (ID. 174305658).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de se manifestar quanto ao mérito da demanda, uma vez que a causa
não possui transcendência para a sociedade e versa apenas sobre direitos patrimoniais disponíveis, de pessoas capazes e devidamente assistidas por seus patronos judiciais
.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de
“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM EFEITO DEVOLUTIVO E SUSPENSIVO
”, interposto por
ANTÔNIO JOÃO GONÇALVES DA SILVA, ADRIANO GONÇALVES DA SILVA
e
MARIA DAS DORES GONÇALVES DA SILVA
, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Pedro Flory Diniz Nogueira, no processo n.o 0002372-16.2017.8.11.0010, cujo trâmite ocorre na Segunda Vara da Comarca de Jaciara, MT, que saneou o feito e rejeitou a preliminar arguida por suposta irregularidade de representação processual
.

Ab initio,
mister se faz destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se, apenas, na apreciação do acerto, ou não, da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Da análise dos autos, observa-se que o magistrado de primeiro grau, ao proferir a decisão objurgada,
rejeitou a preliminar de ausência de representação processual suscitada pelas partes agravantes, asseverando que,
“(...) especificamente da impugnação à contestação, verifica-se que os patronos da parte autora cuidaram de apresentar procuração com poderes específicos (ID. 86403260), sanando o vício alegado pelos réus”.

As partes recorrentes insistem na extinção da demanda, em razão do supradito vício de representação.

Todavia, em que pese os argumentos lançados nas razões recursais, o agravo não merece provimento.

Isso porque, verificada a irregularidade na representação processual, cabe ao julgador a intimação da parte, para regularização, sob pena de extinção do feito, nos termos do artigo 76, do CPC,
in verbis:

“Art. 76.
Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício
.

§ 1o Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária:

I - O processo será extinto, se a providência couber ao autor;

II - O réu será considerado revel, se a providência lhe couber;

III - O terceiro será considerado revel ou excluído do processo, dependendo do polo em que se encontre”.

Dessa forma, pela simples leitura do referido artigo, vê-se que, para ocorrer a extinção, o juízo tem que, primeiro, oportunizar à respectiva parte a regularização do vício, uma vez que o defeito de representação é vício sanável e pode ser corrigido a qualquer tempo e grau de jurisdição.

No caso dos autos, inclusive, houve juntada do instrumento procuratório quando da impugnação à contestação (ID. 86403260 – processo n.o 0002372-16.2017.8.11.0010), não havendo que se falar em extinção da demanda.

Nesse sentido:

“E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – VÍCIO SANÁVEL – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA SANAR O VÍCIO – NULIDADE DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO – RECURSO PROVIDO. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, uma vez constatada a deficiência na representação processual é necessária a intimação pessoal da parte, a fim de que supra tal vício, não sendo suficiente a intimação do advogado pelo órgão de imprensa oficial. O defeito de representação é vicio sanável que pode ser corrigido a qualquer tempo e grau de jurisdição, a teor do disposto no artigo 76, do CPC. É nula a sentença extintiva que não efetivou a intimação pessoal da parte autora para regularizar a representação processual, diante da ausência de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, o que configura cerceamento do direito de defesa.

(TJ-MT - AC: 10206371420218110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2023)”.

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE PROCURAÇÃO PÚBLICA QUE CONCEDIA PODERES AO PATRONO PARA ASSUMIR A DÍVIDA CONSTANTE DO TÍTULO EXEQUENDO - IRREGULARIDADE SANÁVEL A QUALQUER TEMPO – PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - A legislação processual, diante da irregularidade na representação processual, garante que a parte sane o vício, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e em primazia da decisão de mérito. II - Outrossim, a teor do que dispõe o artigo 76 do Código de Processo Civil, a ausência de procuração nos autos representa vício sanável a qualquer tempo, como ocorreu no caso dos autos III - Os agravantes não demonstraram os prejuízos que a ausência da procuração trouxe ao processo, de modo que deve prosseguir a ação executiva que tramita desde o ano de 2016, sem que a credora agravada perceba os seus créditos.

(TJ-MT - AI: 10118132920208110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 05/08/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/08/2020)”.

Além disso, a despeito da alegação de que
“(...)
a única pessoa capaz para representar o Autor é a sua Procuradora Geral, devidamente aprovada em concurso público de provas e títulos, e não um advogado particular”
, razão não assiste à parte recorrente.

De fato,
o CPC estabelece que o Município é representado, em Juízo, ativa e passivamente, por seu prefeito ou procurador, que estão dispensados de apresentar procuração, já que a representação decorre da própria lei. Confira-se:

“
Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:

I - a União, pela Advocacia-Geral da União, diretamente ou mediante órgão vinculado;

II - o Estado e o Distrito Federal, por seus procuradores;

III - o Município, por seu prefeito, procurador ou Associação de Representação de Municípios, quando expressamente autorizada”.

Outrossim, mister salientar que, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não obstante ser a Fazenda Pública, via de regra, representada judicialmente por corpo de procuradores, constituído por servidores públicos, nada obsta que o município contrate advogados particulares para representação judicial ou consultoria jurídica, hipótese na qual é necessária a apresentação da respectiva procuração,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. ENTE PÚBLICO MUNICIPAL. PROCURATÓRIO FEITO POR ADVOGADOS PARTICULARES. NECESSIDADE DE JUNTADA DE INSTRUMENTO DE MANDATO. AUSÊNCIA. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA A REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. DESATENDIMENTO DA DILIGÊNCIA.

1. De regra, a representação judicial das pessoas jurídicas de direito público faz-se por corpo de procuradores constituído por servidores públicos, hipótese na qual se dispensa a apresentação de prova do mandato porque este é tido como de decorrência "ex lege". Inteligência do art. 75, incisos I a IV, do CPC/2015, e da Súmula 644/STF.

2. No entanto, quando a representação do ente público faz-se mediante advogados privados, contratados, no comum dos casos, por prévio procedimento licitatório, é necessário que esse contrato de mandato prove-se pelo respectivo instrumento, vale dizer, pela procuração ou pelo substabelecimento. Precedentes.

3. Ausente essa comprovação, o art. 76, § 2.o, inciso II, do CPC/2015, determina a abertura de prazo para a regularização da representação processual, o transcurso "in albis" do lapso importando o não conhecimento do recurso, quando a diligência couber ao recorrente.

4. Agravo interno não conhecido.

(STJ - AgInt no REsp: 1603300 MG 2016/0132684-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 16/02/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/02/2017)”.

Ainda nesse sentido:

“
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA E DANOS MORAIS - REVELIA POR DEFEITO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO MUNICÍPIO - ADVOGADO PARTICULAR - POSSIBILIDADE - PENSÃO POR MORTE - LEI MUNICIPAL - RECONHECIMENTO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE - NULIDADE POR SENTENÇA EXTRA PETITA - NÃO OCORRÊNCIA. 1) A Fazenda Pública Municipal pode ser representada em juízo por seu Prefeito ou por Procuradores organizados em carreira, todavia, nada impede que, ausente tal estrutura nos quadros do Município, a representação seja feita por advogado particular, desde que a procuração seja outorgada por seu Prefeito. 2) Não há que se falar em nulidade por sentença extra petita quando o pedido de reconhecimento de inconstitucionalidade foi formulado pelo réu em sua contestação. Ademais, o controle difuso poderia ter sido feito até mesmo de ofício pelo juiz sentenciante. 3) Apelo não provido.

(TJ-AP - APL: 00009876720178030006 AP, Relator: Desembargador GILBERTO PINHEIRO, Data de Julgamento: 18/10/2018, Tribunal)”.

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DÍVIDA TRIBUTÁRIA DE PESSOA JURÍDICA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. POSSIBILIDADE DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO POR ADVOGADO PARTICULAR. CASO DE DUPLA REPRESENTAÇÃO. ART. 12, II, DO CPC/1973, ACIMA TRANSCRITO, REPRODUZIDO PELO ARTIGO 75, III, DO CPC/2015. MÉRITO. AUTORA DEMANDADA EM EXECUÇÃO FISCAL QUE RECEBEU COBRANÇA BANCÁRIA RELATIVA AO MESMO DÉBITO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. APONTAMENTO DESTE ÚLTIMO TÍTULO PARA PROTESTO. PROTESTO, CONTUDO, NÃO REALIZADO POR ORDEM DO CREDOR. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO ABALO CREDITÍCIO NA ESPÉCIE. DANO MORAL QUE NÃO SE PRESUME. REPARAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(...)

2. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO RECURSAL

2.1. Em contrarrazões, sustenta a autora que a petição recursal é "juridicamente inexistente" pois, embora tenha o recorrente procurador de carreira, a peça foi subscrita por advogado constituído por procuração, o qual não é integrante dos quadros de servidores municipais. Tal situação, segundo entende, fere o preconizado no artigo 12, II, do CPC/1973, que traz a seguinte redação, in verbis: Art. 12. Serão representados em juízo, ativa e passivamente: (
) II - o Município, por seu Prefeito ou procurador.

2.2. A capacidade de ser parte não se confunde com a capacidade postulatória. Por este motivo, conquanto represente o município, o Prefeito necessita, obrigatoriamente, ser representado por advogado legalmente constituído ou delegar à incumbência de defender os interesses do ente federado à Procuradoria Jurídica.

2.3. Ao inverso do que afirma a recorrida, tal situação é possível por força da vigência do sistema de dupla representatividade dos municípios, preconizada exatamente no art. 12, II, do CPC/1973, acima transcrito, reproduzido pelo artigo 75, III, do CPC/2015.
De fato, como o ordenamento jurídico não destinou invariavelmente aos procuradores a representação judicial dos Municípios, abre-se a possibilidade da contratação de advogados privados. Precedente deste Tribunal de Justiça.

2.4. Preliminar rejeitada.

(...)

3.7. Recurso apelatório conhecido e provido. Sentença reformada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em conhecer do recurso para rejeitar a preliminar suscitada, além de, no mérito, dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Relator. Fortaleza, data e hora indicadas pelo sistema. Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR LUIZ EVALDO GONÇALVES LEITE Relator

(TJ-CE - AC: 04997315920008060001 Fortaleza, Relator: LUIZ EVALDO GONÇALVES LEITE, Data de Julgamento: 26/10/2022, 2a Câmara Direito Público, Data de Publicação: 26/10/2022)”. (sem destaque no original)

In casu
, consta dos autos instrumento de mandado (procuração), pelo qual o município agravado outorgou poderes para o causídico representá-lo em juízo (ID. 86403260 – processo n.o 0002372-16.2017.8.11.0010 – PJE-1a instância).

Dessa maneira, considerando que existe instrumento de mandado nos autos, descabe, na presente seara, a discussão a respeito da existência, ou não, de Procuradoria Jurídica própria. Ademais, eventuais vícios relacionados com a contratação de advogados privados devem ser apurados em demanda autônoma.

Diante disso, não há que se falar em desacerto no
decisum
objurgado.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do vertente recurso, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade, todavia,
NEGO
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para manter incólume a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024